Tribunal: TJBA
Processo: 8007288-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007288-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS CALVACANTE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA GAMA, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
80
0728871-2025.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figuram, como agravante,
LEANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE
e, como agravado,
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
.

A C O R D A M o
s Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora